Tribunal: TJMT
Processo: 1022216-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022216-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- JOAO GERMANO PINTO e ANA MARIA FERRARI
AGRAVADA:- MARIA LUISA FERREIRA GONCALVES
Agravo de Instrumento n. 1022216-57.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que deferiu a liminar em Ação de Interdito Proibitório.
Os agravantes alegam o não preenchimento dos requisitos do art. 561, I do CPC, sobretudo porque a agravada não comprovou a posse, a qual ela presume que tem em razão da meação decorrente da suposta união estável com Rubens Avanzi Barbora, único possuidor da área.
Afirmam que receberam em dação em pagamento 363 hectares do Rubens, sendo 193,65 hectares em 2010 com a anuência da agravada, e 169,4 hectares em 2017, que não abrangem os 560 hectares pleiteados por ela (agravada).
Explicam que a fazenda Ressaca/Recanto estava abandonada e foi invadida por posseiros em 2011, o que levou o Rubens a ingressar com Ação de Reintegração de Posse, e com isso ficaram impossibilitados de ingressar na área que receberam por dação.
Aduzem que esse feito foi finalizado em 2018, o qual foi julgado procedente, e então, por força contratual, convalidaram seus direitos reais sobre a porção de terras dada em pagamento, remanescendo apenas o desmembramento e a perfeita demarcação de suas divisas, pois, o Sr. Rubens tentaria vender todo o imóvel e repassaria os respectivos valores para os recorrentes, porém, na verdade o devedor buscava frustrar a dação em pagamento por ele realizada.
Relatam que em razão de uma Execução promovida por Vivaldino Dias Machado, 50% da área foi alienada em leilão, e arrematada por Cláudio Matias Panizza, o qual iniciou a divisão e demarcação do local.
Pontuam que diante disso, deram início à demarcação da sua parte, momento em que o Rubens em conjunto, e, principalmente, utilizando-se da agravada, tenta dar o verdadeiro calote nos agravantes, não passando de todo o relatado na exordial dos autos de origem de uma desesperada tentativa de frustrar a dação em pagamento realizada.
Questionam o direito à meação que a agravada afirma ter e pedem, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que deferiu a liminar em Ação de Interdito Proibitório, proferido nos seguintes termos:
(...)
A prova da posse está contida nos documentos que instruíram a demanda reintegratória aventada pelo Sr. Rubens Avanzi Barbosa em face do Sr. Vasco Teixeira Neto, onde foi deferida a liminar e proferida sentença já transitada em julgado (ids. 36263473, 36263476 e 36263477), além do auto de arrematação, onde arrematou-se 50% da integralidade da área, constando a requerente na qualidade de interessada, vez que convivente do executado (id. 36263467).
Por outro lado, conforme alegações contidas na inicial, a ameaça se deu a menos de ano e dia, sendo o procedimento dotado da possibilidade da concessão de liminar.
Ora, a ninguém é dado violar e perturbar posse alheia. Logo, tem o possuidor o direito de proteger sua posse.
Importante destacar que o art. 562 do CPC/2015, dispõe que a liminar nas ações possessórias pode ser deferida sem a realização de audiência de justificação prévia, sendo que nestes autos a hipótese, a meu ver, é de deferimento imediato da medida, de acordo com as informações e documentos juntados. (Id 63681950 - Pág. 106)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija o deferimento da medida neste momento, visto que os agravantes não dependem da área para a subsistência.
Ademais é necessária a oitiva da agravada a respeito dos fatos, para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator